Tribunal: TJMT
Processo: 1002861-34.2020.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002861-34.2020.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ORACIO BIBO - CPF: 288.789.901-59 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DEBITO – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – MULTA APLICADA DEVIDA - RECURSO REJEITADO.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Embargos de declaração, interpostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra acórdão da 2a Câmara Cível deste Tribunal, que, à unanimidade, deu Parcial Provimento a pretensão deduzida no Recurso de Apelação, reformando a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c.c Repetição de Indébito e Danos Morais, no 1002861-34.2020.8.11.0009, movida por ORACIO BIBO, em desfavor da ora embargante.

Na origem, o Juiz de piso entendendo pela existência da prescrição, decretou a extinção do processo nos seguintes termos:

“Malgrado os argumentos da parte autora, o pedido inicial não há como ser acolhido, porquanto a pretensão autoral resta fulminada pela prescrição. É que o negócio jurídico sub judice corresponde a um contrato possivelmente celebrado em 09/2015, conforme alegação da parte autora.

Todavia, vê-se que no interregno entre a eventual contratação do negócio jurídico sub judice e a propositura da presente ação, transcorreu lapso temporal superior ao prescricional estabelecido no art. 27 do CDC:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Por fim, não é crível - tampouco razoável - presumir que a parte autora sofreu descontos indevidos, nos parcos recursos financeiros oriundos de seu benefício previdenciário (01 salário mínimo), e somente percebeu tal desfalque no ano de 2020. Ainda mais diante da quantidade de ações propostas pelo Sr. Orácio, com a mesma causa de pedir.

Ante o exposto, reconheço a prescrição e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, os quais FIXO em 10% do valor da causa, com as ressalvas do § 3o, do art. 98, do CPC."

Inconformada, a parte autora apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) que o termo inicial da prescrição ocorrerá no exato momento em que a parte lesada tomar ciência do dano e a extensão de suas consequências; (v) alternativamente, aduziu que a prescrição do caso sub judice ocorre em 10 anos, e não em 05 anos; (vi) por fim, pugnou pelo conhecimento do presente recurso, para reformar a sentença no sentido de julgar procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões da empresa/apelante, pela manutenção da sentença, ora objurgada.

Após analise dos autos, esta Segunda Câmara Cível reconheceu a inexistência da prescrição, razão pela qual analisou os pedidos da inicial:

· Reconheceu a inexistência contratual entre as partes.

· Determinou o Ressarcimento do dano material.

· Negou existência do dano moral, sob argumento de que os descontos persistiram por mais de cinco anos, sem que a parte apelante buscasse o judiciário para fazer cessar as deduções, o que demonstra que não houve demasiado abalo a sua dignidade ou que o montante dos valores descontados implicasse em reflexos negativos em sua economia.

Inconformado, o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, apresentou Embargos de Declaração, aduzindo que; (i) a sentença de piso julgou a ação improcedente todos os pedidos da parte autora/embargada, inclusive o pedido referente ao dano moral; (ii) entretanto, o Acórdão contraditoriamente deu parcial provimento ao recurso, apenas determinando a exclusão do dano moral, mantendo, no mais a sentença; (iii) que não há no que se falar em exclusão do dano moral, devendo a sentença ser mantida totalmente improcedente; (iv) com tais considerações, requereu o provimento dos presentes Embargos sanando o erro material.

Devidamente intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA,

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração, interpostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra acórdão da 2a Câmara Cível deste Tribunal, que, à unanimidade, deu Parcial Provimento a pretensão deduzida no Recurso de Apelação, reformando a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c.c Repetição de Indébito e Danos Morais, no 1002861-34.2020.8.11.0009, movida por ORACIO BIBO, em desfavor da ora embargante.

Após a publicação do acórdão do Recurso de Apelação, a parte apelante apresentou Embargos de Declaração, alegando que o decisum contém vício passível de saneamento.

Pois bem.

Inicialmente, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“O cerne da questão é saber se a pretensão da autora, ora apelante, em discutir a inexistência do negócio jurídico já se encontra fulminada pela ocorrência da prescrição, bem como se existe a figura da litigância de má-fé.

Pois bem.

Analisando os autos, que o art. 27 do CDC disciplina que se tratando de reparação por danos causados por fato do produto ou do serviço, a prescrição se opera em 05 anos.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA NO CASO – MÉRITO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga. No caso dos autos, a última cobrança lançada no benefício previdenciário da consumidora e o envio da fatura do cartão de crédito ocorreram em dezembro/2016. Logo, não há falar em prescrição da ação proposta em fevereiro/2019).

2 - Não há falar que a consumidora aderiu, às escuras, à operação de empréstimo na modalidade de cartão consignado. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os seus termos. A duas, porque o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento da consumidora, enquanto que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em parcela única, por meio da fatura do cartão de crédito.

3 – Inadmissível que, depois de transcorridos mais de 06 (seis) anos da contratação, a consumidora venha alegar desconhecimento. (TJMT, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, RELATORA: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 26/08/2020.

Assim, não assiste razão à parte apelante quanto à alegação de que a prescrição se opera em 10 anos.

Quanto ao inicio do prazo prescricional, a parte apelante aduz que só teve conhecimento dos descontos indevidos na data em que recebeu os extratos do INSS, ou seja, no ano 2020.

Entretanto, analisando o extrato do empréstimo consignado (id. 101094467 - Pág. 1), o pagamento do empréstimo foi dividido em 72 meses, ou seja, teve inicio em 01/10/2015 e deverá terminar em 01/10/2021.

Assim, tratando-se de relação de trato sucessivo, a meu ver, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da última parcela do suposto contrato de empréstimo consignado e não da data da assinatura do contrato, ou da suposta data em que o autor, por meio de um extrato do INSS, veio a tomar ciência da ocorrência de tais descontos.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora. Incidência da Súmula no 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula no 7 do STJ. 4. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).

Ainda, vejamos o precedente deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – OBRIGAÇÃO ÚNICA DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – POSSIBILIDADE DE REVISAR CLÁUSULAS DO CONTRATO INDEPENDENTE DE RECONVENÇÃO – JUROS DE MORA – LIMITE DA TAXA AO PERCENTUAL MENSAL DE 1% – SÚMULA 379 DO STJ – INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DOS DESCONTOS DAS PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – OBSERVÂNCIAS NOS DEVERES PRINCIPAIS E LATERAIS – DEVEDOR QUE NADA FEZ PARA CUMPRIR COM SUA OBRIGAÇÃO – CULPRA CONCORRENTE – MANUTENÇÃO DA MORA CONTRATUAL, PORÉM, COM EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS DO VALOR DA DÍVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo. 4. Rever a conclusão da decisão impugnada acerca dos pagamentos realizados encontra óbice, no caso concreto, na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (STJ - AgInt no AREsp 1033260/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 26/10/2018). 2. O eg. STJ consolidou o entendimento de que, “nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% a.m.” (Súmula no 379). 3. As relações negociais havidas entre clientes e instituições financeiras, incluindo as cooperativas de crédito, devem ser examinadas à luz do CDC, sendo ônus da fornecedora a prova da regularidade na prestação do serviço e objetiva sua responsabilidade em caso de falhas. 4. As relações obrigacionais são norteadas pelo princípio da boa-fé objetiva, impondo a ambos os contratantes deveres laterais visando a probidade durante a relação contratual, tanto nos deveres que nucleares quanto naqueles anexos/acessórios. 4. Em detida análise do caso, sopesando as particularidades insertas, deve ser afastado os efeitos da mora, porquanto, injustificadamente, contrariando o comportamento até então adotado, a Cooperativa/autora interrompeu o desconto direto na folha de pagamento do credor, não o notificando da impossibilidade e nem enviando boleto de cobrança, frustrando, assim, legitima expectativa do consumidor de regularidade do serviço bancário. (N.U 0005972-83.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)”

Nesse sentido, afasto a ocorrência da prescrição e passo a analise do mérito da ação.

Inicialmente, insta consignar que embora a instituição bancária aduza em sua defesa a existência contratual, não foi capaz de trazer aos autos qualquer prova das suas alegações.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEVOLUÇÃO DE VALOR COBRADO EM EXCESSO – ALEGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cabe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente." (Theodoro Júnior, Humberto.Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento.

I – Humberto Theodoro Júnior – Rio de Janeiro: Forense, 2014. Pg. 635, ed. Digital)”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 05/02/2019, PUBLICADO NO DJE 11/02/2019).

Ainda,

“Incumbe ao réu demonstrar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, múnus do qual não se desincumbiu a Apelante”. (TJMT, Ap 31986/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

Dessa forma, ante a ausência de um contrato válido, resta configurada a responsabilidade do Banco apelado, no que tange a realização de descontos indevidos nos proventos da apelante, tendo em vista o risco inerente a suas atividades, consoante entendimento sedimentado na Súmula no 479, do STJ.

“Súmula no 479, do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado do TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO AFASTADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO – ÔNUS DO RÉU – SÚMULA 479, DO STJ - DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

Com base no conjunto fático-probatório produzido nos autos, não obstante fosse do interesse do Banco requerido contrapor os fatos alegados pela parte autora com provas robustas da legitimidade da dívida, esta nada fez, pois não apresentou cópia da cédula de crédito bancário, extrato de valores descontados do benefício da Apelante nem ficha de cadastro, não demonstrando, na oportunidade, a regularidade da contratação do empréstimo ou qualquer comprovante de pagamento ou depósito do valor supostamente contratado, ônus que lhe competia”.

(...)

(TJMT, APELAÇÃO 1000077-19.2018.8.11.0021, RELATOR: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 30/01/2019, PUBLICADO NO DJE 05/02/2019).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INDEVIDO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇAO - ADEQUADO - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - A PARTIR DO EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO.

Incumbe à instituição bancária a apresentação de provas sobre a origem de contratos que levaram à cobranças. É fato gerador de danos morais a cobrança indevida relativa a empréstimos consignados não realizados. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Os juros de mora em responsabilidade extracontratual incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ)”. (TJMT, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019).

Assim, em que pesem os argumentos da parte apelante, restou demonstrada a inexistência de relação contratual entre as partes, bem como a existência dos descontos diretamente na aposentadoria da parte apelada, restando assim, situação que desborda do mero dissabor, justificando, com fundamento nos arts. 186 e 944, do CC/2002.

Dessa forma, que a relação contratual deve ser declarada inexistente.

Com relação ao pleito referente à repetição do indébito, o art. 42, § único do CDC afirma que:

“Art. 42. (...) Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Entretanto, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, para se determinar a repetição do indébito em dobro, deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, consoante determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso específico dos autos, não há como deixar de reconhecer a má-fé na conduta da instituição financeira, que ciente da falta de previsão contratual quanto ao procedimento adotado, qual seja, desconto de parcela, relativa a empréstimo consignado em folha de pagamento, sem qualquer autorização, continuou a efetuar os descontos no beneficio previdenciário da parte ora apelante.

Assim, justificada a pretensão de repetição em dobro das quantias descontadas, observado o período de contratação e a data dos efetivos descontos, consoante norma cogente expressa no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REJEITADA – RAZÕES QUE COMBATEM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTINUIDADE DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO APÓS O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL – IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA – SUCUMBÊNCIA READEQUADA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As razões recursais combatem especificamente os argumentos da decisão recorrida, não havendo qualquer irregularidade quanto a elas. Comprovada a cobrança indevida, faz-se imperioso reconhecer a sua ilicitude, bem como a repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O dano moral decorrente de desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento dispensa a prova”. (TJMT, AP 158685/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, JULGADO EM 10/06/2015, PUBLICADO NO DJE 17/06/2015).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/ REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – EXAME GRAFOTÉCNICO – PRESCINDIBILIDADE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –- BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO NÃO FIRMADO - DÉBITO AUTOMÁTICO INDEVIDO – REPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS – CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Exame grafotécnico não é imprescindível, em princípio, a para a configuração do crime de estelionato praticado mediante a utilização de cheque falsificado (STJ REsp 1575267/SC). É inexistente a vinculação jurídica ou fática entre o consumidor e instituição financeira decorrente da contratação mediante fraude que originou o crédito cobrado. Faz jus ao recebimento em dobro das quantias descontadas, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor que sofreu desconto indevido de benefício previdenciário em valores relativos a contrato inexistente, por culpa da instituição financeira (STJ AREsp 972028/MS). Diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do autor são compensáveis (STJ AREsp 968496/MS). (Ap 27228/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)

Dessa forma, julgo procedente o pleito referente à repetição do indébito, apontando que tal valor deverá ser apurado na origem, em liquidação de sentença.

Por fim, quanto ao dano moral, verifico que houve descontos indevidos no beneficio previdenciário da parte apelante por mais de cinco anos, tanto que no curso da ação, houve o pedido de prescrição.

Assim, no caso em análise, verifica-se que os descontos perduraram por mais de 05 (cinco) anos sem que o autor/apelante buscasse o Poder Judiciário para fazer cessar os descontos, o que demonstra que não houve demasiado abalo à sua dignidade ou que o montante dos valores descontados implicasse em reflexos negativos em suas economias.

Impende salientar, ainda, que o pedido de compensação monetária pelo suposto dano moral alicerça-se exclusivamente nas deduções realizadas ao longo dos anos, sem que o autor tenha experimentado qualquer restrição ao acesso a crédito por inclusão indevida de seu nome junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE DANOS À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1- “Caracterizada a relação de consumo, todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado são solidariamente responsáveis por cobranças indevidas e demais danos causados ao consumidor” (Ap 31519/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016). 2- Resta-se incontroverso nos autos a ilegal cobrança por parte das apelantes, haja vista que não comprovado nos autos que houve autorização da apelada na contratação, o que culminou nos descontos em sua conta bancária e dá direito ao ressarcimento em dobro do valor indevidamente cobrado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 3- A cobrança indevida à apelada, por si só, não gera indenização, diante da ausência de comprovação de constrangimento à ordem moral.” (TJ-MT - APL: 00109041720168110041 145016/2016, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/02/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2017).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE POR COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO RESIDENCIAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DESCONTOS INDEVIDOS NA FATURA ELÉTRICA DESDE O ANO DE 2004 - SENTENÇA RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DETERMINOU O RESSARCIMENTO EM DOBRO, RESPEITANDO A PRESCRIÇÃO TRIENAL – NEGOU A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL APLICÁVEL AO CASO – INCONFORMISMO RECURSAL DA PARTE AUTORA REQUERENDO O RECONHECIMENTO DO DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Para a configuração da responsabilidade civil por ato ilícito, é necessária a presença de alguns requisitos indispensáveis, tais como a conduta do agente contrária ao ordenamento jurídico, o dano ou resultado lesivo sofrido pelo ofendido (que, no caso do dano moral, importa em repercussão negativa aos direitos de personalidade, tais como honra, imagem, nome, intimidade, integridade psíquica, etc.), e o nexo causal entre a conduta e o dano.

II - No caso em análise, verifica-se que os descontos perduraram por mais de 10 (dez) anos sem que o autor/apelante buscasse o Poder Judiciário para fazer com que as deduções em sua fatura elétrica cessassem, o que demonstra que não houve demasiado abalo à sua dignidade ou que o montante dos valores descontados implicasse em reflexos negativos em suas economias.

III - Assim, competia à autora/apelante comprovar que a conduta da ré, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral, nos termos do art. 373, I, do CPC, no que não logrou êxito.

Dessa forma, entendo que o pleito referente ao dano moral deve ser rejeitado.

Com essas considerações, conheço do Recurso e PARCIAL PROVIMENTO, para exclusão dos danos morais. Mantendo, no mais a sentença”.

Dessa forma, como, ao contrário dos argumentos vertidos pelo Banco Embargante, não se constata no acórdão ora embargado quaisquer dos vícios alegados.

Friso que embora a sentença de piso extinguiu os autos com base na prescrição, já o acordão afastou a prescrição e o dano moral, reconhecendo tão somente o dano material frente a inexistência contratual entre as partes.

Assim, as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS, e, reconhecendo o caráter protelatório, aplico a multa prevista no art. 1026, §2o, do CPC em 2 % sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022